Tribunal: TCU
Processo: 016.639/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Regina Maria Vaz Guzzo contra o Acórdão 982/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para afastar a irregularidade relativa à prescrição do fundo de direito, mantendo-se a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria de Regina Maria Vaz Guzzo em razão da ausência de laudo técnico que comprove a exposição a agentes insalubres; 9.2. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social que o ato de alteração da aposentadoria poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, livre da irregularidade remanescente, desde que devidamente comprovada, por laudo técnico, a efetiva exposição da interessada a agentes nocivos no período averbado; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.